Tribunal: TJSP
Processo: 1116128-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO - Autora que alega ter realizado o pagamento da 4a parcela do empréstimo mediante boleto bancário, tendo a ré, todavia, retido os valores dos recebíveis para quitação da mesma parcela - Troca da forma de pagamento aceita pela ré/credora, que permitiu a emissão de boleto bancário para pagamento de parcelas anteriores e posteriores ao ocorrido - Retenção

Ementa:
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO - Autora que alega ter realizado o pagamento da 4a parcela do empréstimo mediante boleto bancário, tendo a ré, todavia, retido os valores dos recebíveis para quitação da mesma parcela - Troca da forma de pagamento aceita pela ré/credora, que permitiu a emissão de boleto bancário para pagamento de parcelas anteriores e posteriores ao ocorrido - Retenção indevida de valores quase um mês após o pagamento da 4a parcela sem que houvesse a amortização das prestações remanescentes - Tentativa de resolução administrativa infrutífera - Cobrança que não pode ser considerada justificável e de boa-fé - Devolução em dobro das quantias que não comporta afastamento - Má-fé objetiva que independe da intenção (Tema 929 do STJ) - Sentença mantida - Honorários majorados - Recurso desprovido.